Tribunal: TJDFT
Processo: 0700746-94.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM DESFAVOR DE POLICIAL NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES. AMEAÇA. DESACATO. RESISTÊNCIA QUALIFICADA. DESOBEDIÊNCIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS COESO E HARMÔNICO, CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA. DOLO DEMONSTRADO. NATUREZA FORMAL. DESNECESSIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de desobediência, lesão corporal, resistência, ameaça e desacato, porquanto demonstrado à saciedade, em especial, por meio de prova testemunhal, que a polícia foi acionada para atender suposto crime de porte de arma de fogo e entorpecente e que, no local da ocorrência, o réu desobedeceu aos comandos policiais, agiu com sarcasmo diante das determinações, resistiu à abordagem e desacatou os policiais. Ademais, agrediu fisicamente um dos policiais que cumpria a diligência, causando-lhe lesão contusa, evadiu e, depois, ameaçou de morte um dos policiais.
2. Não se acolhe a tese defensiva de absolvição por atipicidade da conduta do crime de desacato, por estar comprovado que o réu, mediante os dizeres “policiais de merda” e “filhos da puta”, teve o dolo direcionado a desrespeitar e ofender agentes públicos que estavam no pleno exercício de sua função pública.
3. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemoriza-la, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças.
4.Os réus, ao resistirem à prisão, com violência e agressividade contra os policiais militares, entraram em luta corporal com os policiais, tentaram pegar a arma de um dos policiais e não conseguiram, mas um dos indivíduos, que não foi identificado, evadiu, e um dos réus conseguiu correr, sendo preso logo após adentrar em uma residência, consumando a prática do delito de resistência.
5. Recurso conhecido e desprovido.